Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702150-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZIO ANTONIO CORNELIO, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO AGRAVADO: VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14018127, fls. 3-17), com pedido de com pedido de tutela de urgência, interposto por ELZIO ANTONIO CORNELIO e VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO contra VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA em face da decisão ID 54913314 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, ao examinar a reconvenção apresentada nos autos da ação de imissão na posse n° 0716350-29.2019.8.07.0020, determinou o que segue: Trata-se de ação de Imissão na Posse ajuizada por VIVIANE CARLA DE ARRUDA em desfavor de ELZIO ANTÔNIO CORNÉLIO e de VERA LÚCIA DOS SANTOS CORNÉLIO, com a qual pretende a parte requerente ser imitida na posse do imóvel situado na Rua 21 Norte, Lote 03, Apartamento 14, Águas Claras – DF. Houve o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando-se a intimação dos requeridos para que desocupassem o imóvel em questão em até 60 (sessenta) dias (ID 50404949). Citados, os requeridos apresentaram contestação, na qual, em sede de reconvenção, a título de “tutela de urgência”, requereram a reconsideração da decisão de ID 50404949, a fim de que fosse determinada a suspensão da presente ação até o julgamento de mérito da ação no 1008101-62.2019.4.01.3400, que tramita perante a 22a Vara Feral da Seção Judiciária do Distrito Federal. (...) Na hipótese dos autos, entendo que o processamento da reconvenção deve ser indeferido. Isso porque, a pretensão deduzida pelos requeridos/reconvintes em reconvenção limita-se à mera suspensão do presente feito, não havendo a formulação de qualquer pedido dos réus/reconvintes em desfavor da parte autora/reconvinda. Da maneira como posta, a reconvenção apresentada pelos requeridos/reconvintes é inepta, ante a ausência de dedução de pretensão própria, conexa com a ação principal (art. 343 do CPC), razão pela qual seu processamento deve ser indeferido. Ressalte-se que eventual pedido de suspensão da ação pode ser feito através da própria contestação, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 313 e 315 do Código de Processo Civil, o que não se verifica dos autos. Os requeridos não comprovaram ter obtido algum provimento jurisdicional favorável nos autos da ação no 1008101-62.2019.4.01.3400, determinando a suspensão do leilão extrajudicial, no qual a parte requerente adquiriu o imóvel em apreço, não havendo óbice, portanto, para o prosseguimento do presente feito. Também é de se observar que inexiste a alegada conexão, sendo distintos os pedidos e causas de pedir deduzidas nesses feitos. Com a presente ação, pretende a parte autora se imitir na posse do imóvel acima descrito, deduzindo como causa de pedir a propriedade do bem, a qual adquiriu em hasta pública, promovida pela Caixa Econômica Federal. Já na ação no 1008101-62.2019.4.01.3400, segundo contam em contestação, pretendem os ora requeridos/reconvintes impedir a realização do leilão, que já ocorreu, alegando suposta onerosidade excessiva no contrato firmado entre eles e a Caixa Econômica Federal. Os pedidos e causa de pedir são, portanto, distintos, não havendo que se falar, dessa forma, na existência de conexão. Eventual reforma da decisão de ID 50404949 deve ser buscada através da via recursal própria e não por mero pedido de reconsideração, tampouco através de uma “reconvenção”, que é via inadequada para tanto. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o processamento da reconvenção deduzida pelos requeridos em sua manifestação de ID 54335789. Mantenho a decisão de ID 52030844 por seus próprios fundamentos, de modo que INDEFIRO o pedido de reconsideração. Defiro aos requeridos a gratuidade de justiça. Façam-se as devidas anotações. (...) Em face dessa decisão (ID 54913314), publicada em 04/02/2020, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento em 05/02/2020, desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade deferida, e subscrito eletronicamente por advogado com procuração nos autos (ID 54339396 e ID 54339398 do processo de origem). Em suas razões recursais, reiteram a necessidade de manutenção da gratuidade deferida na decisão agravada e argumentam o que segue: 1) O Juízo da 2aVara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na Reconvenção; 2) Juízo da 2aVara Cível de Águas Claras não analisou os documentos que foram anexados com a Contestação e Reconvenção; 3) Os agravantes firmaram contrato de financiamento de imóvel com a Caixa Econômica Federal em 30/05/2014. Todavia, em abril de 2017, a prestação mensal do financiamento passou a ser de aproximadamente R$5.000,00 (Cinco mil reais). Tendo em vista que possuem despesas fixas mensais no valor de R$ 9.030,33(Nove mil e trinta reais e trinta e três centavos); 4) tentaram por diversas vezes fazer acordo extrajudicial com a Caixa no intuito de continuar honrando que seus compromissos contratuais sem prejuízo do próprio sustendo e de sua família, mas sem sucesso; 5) a dívida foi consolidada (R$312.000,00) e o imóvel foi submetido a leilão; 6) 28 de março de 2019, protocolaram perante a 22a Vara Federal da Seção Judiciária do DF ação judicial pretendendo a nulidade do leilão extrajudicial e resolução contratual por onerosidade excessiva, cujo processo tem o número é 1008101-62.2019.4.01.3400. O referido processo judicial ainda não tem sentença judicial; 7) A presente ação de imissão na posse tem conexão com a ação proposta pelos réus em 28/03/19; 8) os Agravantes realizaram benfeitorias úteis e necessárias no imóvel referentes aos armários do quartos, banheiros, despensa e cozinha incluindo a bancada do fogão, conforme documento em anexo. Caso não haja a compensação financeira pelos gastos realizados, a agravada estará tendo enriquecimento ilícito. Por essa razão tem o direito à retenção por benfeitorias. Ainda na peça do recurso, argumentam que a pretensão dos Agravantes tem vínculos com fundamentos da contestação e da ação de imissão na posse, pois tem por objeto a liminar concedida em benefício da Agravada para que haja a desocupação do imóvel em prazo de 60(sessenta) dias, com vencimento para o dia 14 de março de 2020, tendo em vista que a intimação ocorreu em 14 de janeiro de 2020. Acrescentam que a concessão de tutela de urgência em benefício dos Agravantes, no intuito de suspender a ação de imissão na posse proposta pela Agravada é justificada, pois existe outra ação judicial, processo n° 1008101-62.2019.4.01.3400, em tramitação perante a 22a Vara Federal da Seção Judiciária do DF. Alegam que o dano irreparável ou de difícil reparação está patente por se tratar de único imóvel dos agravantes e não terem condições econômicas para alugar ou comprar imóvel. A urgência está diretamente relacionada ao prazo de 60(sessenta) dias, que em breve expirará (14 de março de 2020), e os Agravantes não tem condições concretas para desocupação do imóvel sem que haja grandes prejuízos de ordem financeira e moral. Pede a concessão de tutela de urgência para que a ação judicial de imissão na posse fique suspensa pelo prazo de até um ano, conforme previsão do artigo 313, § 4o, do CPC, em razão de alegada conexão. Alternativamente, que haja a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel tendo em vista as dificuldades financeiras dos agravantes para obterem outro imóvel ou mesmo alugar, invocando assim os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Não há pedido de provimento do recurso ou de reforma da decisão agravada. É o relatório. Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, não antevejo como admissível o agravo de instrumento interposto. A decisão recorrida julgou inapta a reconvenção em razão da ausência de postulação própria a ser apresentada em reconvenção. As razões recursais 3-6, 8 e o pedido alternativo são objetos da contestação, a qual não foi decidida pelo Juízo a quo, razão pela qual há obstáculo para seu conhecimento. Ademais, as razões do recurso não guardam correlação, nem impugnam especificamente os termos do ato judicial agravado. Os agravantes não demonstram as razões pelas quais a reconvenção deveria ser considerada apta e a decisão que indeferiu seu processamento, em razão da inaptidão, reformada. Além disso, em que pese a interposição em face da decisão ID 54913314 do processo de origem, os Agravantes justificam a necessidade de concessão de tutela de urgência na liminar concedida em benefício da agravada para que haja a desocupação do imóvel em prazo de 60(sessenta) dias, com vencimento para o dia 14 de março de 2020, tendo em vista que a intimação ocorreu em 14 de janeiro de 2020. Para tanto, pediram, em reconvenção, e reiteram a postulação no agravo, a suspensão da ação principal. Isso demonstra que, diante da decisão que concedeu a tutela de urgência 50404949 do processo de origem 21/11/2019, publicada em 26/11/2019, não impugnada por via adequada, os Réus pretendem obstar seus efeitos apenas no presente momento processual, movendo recurso em face de decisão diversa, quando já preclusa a oportunidade. Por fim, a falta de formulação de pedido de mérito recursal inviabiliza o processamento do agravo. Em que pese a tempestividade, de início, não vislumbro, ao menos nessa análise preliminar, o cabimento do presente recurso. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação dos Agravantes para que demonstre o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 10:11:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador